Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. LARVAS EM CHOCOLATE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora em desfavor da fabricante e da comerciante de ovos de chocolate, em razão da constatação de larvas vivas e casulos no interior do produto ainda dentro do prazo de validade. A autora alegou que sua filha de três anos consumiu parte do alimento contaminado, o que lhe causou grande abalo emocional. Pleito de devolução do valor pago (R$ 63,98) e indenização por danos morais de R$ 8.000,00. Sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais (R$ 63,98) e danos morais (R$ 3.000,00). Ambas as partes interpuseram apelação. As fornecedoras aduzem que a requerente não comprovou o momento da contaminação e, portanto, postulam a improcedência dos pedidos iniciais. Por seu turno, a autora pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil das rés pela comercialização de produto alimentício impróprio ao consumo; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais decorrente da presença de corpo estranho no alimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
4. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores por defeitos do produto, conforme art. 12 do CDC.
6. Considera-se defeituoso o produto que não oferece a segurança que o consumidor legitimamente espera, ainda que esteja dentro do prazo de validade.
7. As provas apresentadas pela autora (fotos e vídeos) demonstram de forma verossímil a presença de larvas vivas no produto, permitindo presumir que o defeito já existia no momento da aquisição.
8. Não havendo prova de culpa exclusiva da consumidora nem de excludente de responsabilidade pelas rés, estas devem responder solidariamente pelos danos causados.
9. O dano moral, em casos de corpo estranho em alimento, é presumido (in re ipsa), não exigindo comprovação de efetivo abalo psíquico ou ingestão do produto contaminado, conforme precedentes do STJ.
10. Ainda que presente a exposição a risco à saúde, a ausência de danos efetivos à integridade física da autora justifica a redução do valor da indenização por danos morais, para R$ 1.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso das rés parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comercialização de alimento contaminado com corpo estranho configura defeito do produto e impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, nos termos do art. 12 do CDC.
2. O dano moral decorrente de corpo estranho em produto alimentício é in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psicológico ou da efetiva ingestão.
3. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando ausente lesão concreta à saúde do consumidor.